Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-17.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. VÍCIOS NÃO SANADOS. DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré pagar à autora indenização por danos materiais, no valor de R$9.230,00 (nove mil, duzentos e trinta reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito da autora ao desfazimento do contrato e devolução dos valores pagos, no pressuposto de que os produtos foram entregues com múltiplos defeitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deserção. A recorrente comprovou o recolhimento das custas processuais e do preparo (ID 69916737), condição de admissibilidade do recurso inominado. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), de modo que se aplicam as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do art. 18 do CDC, será possível falar em vício do produto sempre que verificada alguma desconformidade de qualidade ou quantidade capaz de tornar o bem impróprio ou inadequado para o fim a que se destina” (STJ, REsp 2149058/SP, 2024/0115560-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.12.2024).
6. No caso, em 11/08/2024 a autora adquiriu móveis da ré, no valor total de R$9.230,00 (nove mil, duzentos e trinta reais), ocasião em que recebeu uma panela de pressão elétrica como cortesia (ID 69916573). Alega a autora que os móveis foram entregues com diversas avarias e, embora feito contato com a ré e apresentada reclamação ao Procon/DF, os vícios dos produtos não foram sanados (ID 69916572).
7. As provas produzidas, notadamente as fotografias anexadas à petição inicial, atestam as avarias dos móveis entregues à autora (ID 69916573 a 69916588). A ré, por outro lado, não comprovou que entregou os móveis adquiridos pela autora em perfeitas condições e conforme anunciado.
8. Por conseguinte, não sanados os vícios no prazo legal, assiste à autora o direito à restituição imediata da quantia paga (CDC, art. 18, §1o, II) e, retornando as partes ao estado anterior, deve ser assegurado o direito da ré ao recolhimento dos bens indicados nas notas fiscais. Escorreita a sentença. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1947786, 0722097-35.2024.8.07.0003, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j, 25.11.2024; Acórdão 1973818, 0705064-05.2024.8.07.0012, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 21.2.2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas (ID 69916737). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 18, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2149058/SP, 2024/0115560-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 1947786, 0722097-35.2024.8.07.0003, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j, 25.11.2024; Acórdão 1973818, 0705064-05.2024.8.07.0012, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 21.2.2025.